Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706772-05.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: DANIEL PEREIRA DE SOUZA, ITAU UNIBANCO S.A., ITA PIMENTEL ULHOA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade suscitada pelo embargado. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator